Tribunal: STF
Processo: ARE 1572842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE LANÇAMENTO. EXPORTAÇÃO FICTA. SENTENÇA REFORMADA.



    Preliminar de nulidade da sentença afastada, uma vez que o fato de que foram prolatadas, pelo TJMG, ou, ainda, por outro órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, decisões com interpretação diversa daquela conferida pelo Juízo a quo não torna o seu enfrentamento um elemento essencial da sentença. Reformada a sentença quanto ao mérito.



    A extensão da imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição da República, em decorrência de conceito previsto em lei federal enseja verdadeira isenção heterônoma, vedada por nosso ordenamento jurídico.



    Manutenção da alíquota aplicada com base em legislação vigente quando do fato gerador.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2°, X, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão dos autos versa sobre a validade do auto de lançamento nº 0033605416.



    Conforme resumiu o perito contábil (Laudo 131), a empresa Palfinger Dreggen do Brasil vendeu guindastes para a Palfinger Dreggen AS com sede na Noruega. Por conta e ordem da empresa norueguesa, os guindastes foram remetidos ao Estaleiro Jurong Aracruz, no Estado do Espírito Santo. Os guindastes, no entanto, não foram destinados fisicamente para o exterior.



    Questiona-se, portanto, a incidência de ICMS sobre a operação realizada, qual seja, a transferência meramente jurídica de bens para o exterior, amparada sobre o regime especial aduaneiro REPETRO.



    Primeiramente, afasto a imunidade tributária da operação.



    Isso porque a extensão da imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição da República 3 , em vistas do que prevê o artigo 6º, inciso I, da Lei 9.826/99, como requer a parte autora, enseja verdadeira isenção heterônoma, vedada por nosso ordenamento jurídico.



    Ainda que a parte autora faça longo arrazoado argumentando acerca da perfectibilização do ato de exportação, tendo em vista remessa dos bens para Depósito Alfandegado Certificado, o fato é que não houve a saída das mercadorias do território brasileiro. [...]



    Importante salientar que com a interpretação aqui conferida ao sistema tributário estadual não se está alterando a definição de instituto prevista na Constituição Federal, apenas afastando a aplicação de ficção jurídica prevista em lei federal - e não nacional, oportuno destacar. Logo, inexiste qualquer violação ao art. 110 do CTN.



    Por outro lado, em atenção ao entendimento supra, não é possível aplicar, ao caso, o disposto no art. 11, parágrafo único, alínea b, do RICMS/RS ou, ainda, no art. 3°, parágrafo único, inciso Il, da Lei Complementar n° 87/1996 5 , uma vez que consta expressamente da legislação exceção à isenção pretendida quando "não se efetivar a exportação". [...]



    Ademais, conforme apontou o Estado do Rio Grande do Sul, em suas razões, não é possível aplicar, à hipótese, a isenção prevista no art. 9°, inciso CLXXII (REPETRO), do já mencionado regulamento, na medida em que, em se tratando de isenção facultativa, a legislação exigiu a prévia formalização dessa opção pela empresa. [...]



    Subsidiarimente, a autora, ora apelada, aponta que deve ser aplicada a alíquota de 7%, em se tratando de destinatários localizados no Estado do Espírito Santo, nos termos da previsão do art. 12 da Lei Estadual nº 8.820/1989: [...]



    Ocorre que, na hipótese, não é possível equiparar as empresas que receberam fisicamente as mercadorias – empresas portuárias, destaco – com a empresa que adquiriu as mercadorias – essa, sim, não contribuinte do ICMS.



    Assim sendo, não se configura aplicação de alíquota interestadual, uma vez que as empresas portuárias não estão envolvidas na operação mercantil. Portanto, em atenção à previsão constante no art. 13, inciso V, vigente à época dos fatos geradores, é correta a aplicação de alíquota interna de 17% prevista no art. 12, II, alínea j, da Lei nº 8.820/89: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente